Tribunal: TJMT
Processo: 1009346-59.2020.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009346-59.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EBERT ARRUDA LARA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA - CPF: 062.406.761-01 (APELANTE), DANIEL DOUGLAS CAMPOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SAMUEL DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NAUANDA SILVA RIBEIRO - CPF: 042.936.561-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBERT ARRUDA LARA, DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO NÃO PROVIDO.

Circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009346-59.2020.8.11.0006

APELANTE: EBERT ARRUDA LARA, DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Denis Derkian de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2°, II, do Código Penal (id. 94166097).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a readequação da pena, aplicando a pena abaixo do mínimo legal, com superação da vedação constante na súmula n. 231/STJ, tendo em vista o reconhecimento da menoridade relativa (id. 94166117).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 94166120).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 98964981).

É o relatório
.

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBERT ARRUDA LARA, DENIS DERKIAN DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recurso visa à redução da pena abaixo do mínimo legal, não havendo qualquer discussão sobre a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante restou condenado.

Pleiteia a defesa do apelante, que na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da atenuante de menoridade relativa, que a pena reste fixada abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula n. 231/STJ.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Nota-se que o magistrado fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, constatou a menoridade, no entanto não modificou a dosimetria da pena, face ao enunciado da Súmula 231 do STJ,
in verbis
:

(...)

trata-se de réu confesso e menor de 21 anos de idade, na data dos fatos, contudo, estando a pena em seu mínimo legal, deixo de modifica-la nesta segunda fase de dosimetria das penas, nos termos da Súmula 231, do STJ. ”

Com efeito, a Súmula 231 do STJ dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.157, § 2o, I E II, DO CP – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVAS A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
(TJ-MT 0003228-20.2016.8.11.0008, Relator Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Data do Julgamento 07/09/2021).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reiterou que é inadmissível redução da pena
aquém
do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso
. 7. Agravo improvido.”
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020).

A propósito, colaciono julgado
em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA
.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.
3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1873181 / MS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2020/0106711-7 – Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento: 09/03/2021. Data da Publicação/Fonte: DJe 12/03/2021).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021